Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-74.2022.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800525-74.2022.8.14.0110

RECORRENTE: JESAIAS SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DO ACUSADO E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), requerendo a impronúncia e consequente absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se: i) a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manutenção da decisão de pronúncia; e ii) a possibilidade de absolvição sumária pela presença de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da culpabilidade.

4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo em prova inequívoca e está em dissonância com os testemunhos colhidos, sendo inviável seu reconhecimento na fase de pronúncia.

5. Aplica-se à hipótese o princípio do in dubio pro societate, o qual impõe a submissão da causa ao Tribunal Popular.

6. Mantida a decisão de pronúncia que, devidamente fundamentada, indicou a presença dos requisitos legais para envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sendo incabível o reconhecimento de excludente de ilicitude nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri, nos termos dos princípios do juiz natural e do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e §1º; 415; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS – RSE n. 0005620-91.2021.8.12.0019, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28/06/2023, DJe 30/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JESAÍAS SILVA COSTA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará
, que o
pronunciou
nas sanções do
artigo 121, do Código Penal Brasileiro
.

De acordo com a denúncia, ID 24040766, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 07h30min, no Auto Posto Paraíso, localizado na cidade de Goianésia do Pará/PA, o acusado JESAIAS SILVA COSTA, conhecido como “Pequeba”, desferiu um golpe de faca no peito de Ivan Trindade Corrêa, vulgo “Chocolate”, provocando-lhe ferimentos que levaram à morte, apesar de ter sido socorrido.

A autoria foi inicialmente atribuída a outro suspeito, mas posteriormente testemunhas apontaram o denunciado como o verdadeiro autor, tendo ele sido localizado em diligência policial e confessado o crime, afirmando que tal ato teria sido motivado pelo fato de “CHOCOLATE” ter tentado contra a sua vida, após este ter dito que contaria ao patrão deles que CHOCOLATE havia furtado um aparelho de som do caminhão.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 24040768, o Magistrado recebeu a denúncia no dia 22/08/2022;

Em ID 24040811, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/10/2022;

Em ID 24040841, Laudo de Necropsia inerente ao cadáver do Sr. Ivam Trindade Corrêa;

Em ID 24040891, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/01/2023;

Em ID 24040912, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV em relação à vítima João da Assunção, e nas penas do art. 121, § 2º, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, em relação às vítimas José Ricardo e José Carlos.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 24040913),
requerendo o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e consequente impronúncia.

Em
contrarrazões

(ID 24040916),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito.

Nesta

Instância Superior (ID 24798387),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

Requer a defesa a impronúncia e consequente absolvição do acusado, sob o argumento de que este agiu em legítima defesa, por ter sido injustamente agredido pela vítima, o que teria colocado sua integridade física em risco iminente.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor da facada que ceifou a vida da vítima Ivan Trindade Corrêa.

Nesse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia do acusado Jesaías Silva Costa, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções
do art. 121,
caput
, do CPB.

Com efeito, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Ademais, impende ressaltar que para se caracterizar a legítima defesa é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
, todavia, não se verifica, na hipótese, prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, havendo desarmonia entre as versões apresentadas por este e pelas testemunhas.

A testemunha
Thiago Mateus Pantoja Carneiro
, presente no local dos fatos, afirmou ter presenciado uma discussão entre o acusado e a vítima, motivada por uma dívida de R$ 100,00. Relatou que ambos se dirigiram aos fundos da lanchonete, após o que um caminhoneiro anunciou que havia um homem esfaqueado no banheiro. Afirmou ainda ter visto o acusado saindo do local logo após o ocorrido.

A testemunha
Geovani Freitas Matos
, que trabalhava com o acusado e a vítima como ajudante de caminhão, relatou que estavam retornando de uma viagem a Marabá, onde haviam carregado o veículo. Durante o trajeto, pararam no Posto Paraíso, em Goianésia, para descansar. Segundo ele, era a primeira viagem de Jesaías com o grupo. Enquanto Geovani foi descansar no caminhão, os demais – inclusive o acusado e a vítima – dirigiram-se à lanchonete do posto para consumir bebidas alcoólicas.

Informou que posteriormente soube que Ivan havia sido morto com um golpe de facão, e que, ao ver o corpo, percebeu tratar-se de apenas uma facada. Declarou que o facão usado no crime pertencia a um colega chamado Jonilson e era utilizado no trabalho para cortar mato nas áreas de carga.

Acrescentou que Jesaías devia R$ 100,00 à vítima, e que Ivan, em tom de brincadeira, dizia que iria matá-lo caso não pagasse. Apesar disso, afirmou que ambos aparentavam ser amigos e não presenciou nenhuma briga anterior entre eles. Mencionou ainda que, após o fato, Jesaías pegou sua mochila e desapareceu do local.

Os policiais militares
Paulo de Jesus Ribeiro Júnior
e
Diego Freitas da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante, relataram que localizaram o acusado no trevo da cidade, prestes a embarcar em uma van. Afirmaram que, no momento da abordagem, o acusado confessou o crime, apresentava vestígios de sangue nas roupas e não aparentava embriaguez. Apuraram que o crime teria ocorrido após o acusado chamar a vítima até o banheiro, onde o golpe foi desferido.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Jesaias Silva Costa
confessou o crime, alegando legítima defesa. Sustentou que, ao ser surpreendido pela vítima no banheiro com uma faca em mãos, reagiu instintivamente com um golpe de facão, instrumento que portava para fins laborais. Afirmou que tentou procurar a delegacia logo após o ocorrido e que não tinha intenção de matar a vítima.

Como mencionado, observa-se uma divergência entre a versão apresentada pelo acusado e os relatos das testemunhas. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – ALMEJADA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – APRECIAÇÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Não procede os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que há prova da materialidade do crime doloso contra vítima (homicídio) e indícios suficientes de autoria que recaem sobre a ré; além disso, a tese defensiva, na forma que foi apresentada, não se sobressai evidente a ponto de elidir a sentença de pronúncia, de modo que tal questão também deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. Pronúncia mantida
. Se os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva da ré ainda estão hígidos e inexiste excesso de prazo, correta a decisão que manteve a custódia cautelar. (TJ-MS - RSE: 00056209120218120019 Ponta Porã, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) (GRIFEI).

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Portanto, não há que se falar em impronúncia pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou

confirmada nesse momento processual.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025